Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita.
2. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa, por meio do sistema SisbaJud, na tentativa de localização de bens em nome da parte executada, ora agravada, diante da maior amplitude do novo sistema e do lapso considerável de tempo desde a última pesquisa realizada, é de se admitir a realização da diligência postulada.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.